Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por CLÁUDIA PEREIRA BITENCOURT (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de imissão de posse no 0709110-41.2022.8.07.0001, ajuizada por SÉRGIO MURILO GONÇALVES MARELLO (autor), determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor uma vez constatado o transcurso do prazo de sessenta dias fixado em liminar deferida anteriormente. Por meio da petição de ID 77861261 a parte Agravante requer a desistência do recurso. Constato que a procuração juntada aos autos de origem (id. 120836435) confere poderes ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. X, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora